Tribunal: TJES
Processo: 5006153-33.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-06-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5006153-33.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

EMBARGADO: MAIQUEL MATEUS AMPARO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de embargos de declaração em que é Embargante EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. e Embargado MAIQUEL MATEUS AMPARO DO NASCIMENTO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006153-33.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
AGRAVADO: MAIQUEL MATEUS AMPARO DO NASCIMENTO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5006153-33.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

EMBARGADO: MAIQUEL MATEUS AMPARO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA., pertinentemente ao v. acórdão id 2394162, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por si interposto em face de MAIQUEL MATEUS AMPARO DO NASCIMENTO, ora Embargado.

A Embargante sustenta, em suas razões recursais id 2483832, padecer o v. acórdão do vício de contradição, requerendo, ao final, a atribuição de efeitos infringentes.

Sem contrarrazões.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 11 de Maio de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Argumenta a Embargante, em suas razões recursais, que o v. acórdão embargado incorreu em vício de contradição.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

A Embargante alega, em suas razões recursais, que “
a solução adotada no acórdão contrariou a melhor interpretação dos arts. 2º, §2º, 3º, do DL 911/69
”.

Com efeito, inexiste o alegado vício apontado pela Embargante, que, sob alegação de contradição, pretende, em verdade, o reexame das questões fáticas e jurídicas já apreciadas, o que não é possível pela via estreita dos embargos de declaração.

De uma simples leitura v. acórdão embargado, é possível inferir que este órgão julgador fixou a premissa de que “
a carta de notificação expedida ao devedor fiduciário não foi entregue por motivo de
'
endereço desconhecido
'
(id 8566825, dos autos de origem), o que não é suficiente para comprovar a constituição em mora do devedor para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão
”.

Consoante cediço, a contradição, para efeitos dos embargos de declaração, é a contradição interna, caracterizada pela ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como
ratio decidendi
e o próprio dispositivo da decisão, o que não se verifica na hipótese vertente.

Insta salientar que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

ACÓRDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de embargos de declaração em que é Embargante EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. e Embargado MAIQUEL MATEUS AMPARO DO NASCIMENTO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.